Tribunal: TJBA
Processo: 0002482-52.2001.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002482-52.2001.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA Advogado(s): LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por empresa que alegou exercer atividade de locação de bens móveis, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com base na Súmula Vinculante nº 31 do STF, bem como a repetição de indébito tributário referente ao ISSQN recolhido entre janeiro/1996 e setembro/2002. Sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de prova documental mínima e do contrato social da empresa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para suprimento de documentos essenciais; e (ii) saber se é possível o prosseguimento da ação diante da ausência de comprovação mínima do exercício da atividade de locação de bens móveis, necessária à aplicação da Súmula Vinculante nº 31 do STF. III. Razões de decidir 3. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a parte manifesta desinteresse na produção de provas e requer expressamente o julgamento antecipado da lide, mesmo após ser intimada para especificação probatória. 4. A ausência de prova documental do exercício da atividade de locação de bens móveis impede a análise do mérito quanto à não incidência de ISSQN e à repetição de indébito. 5. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular se justifica, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sobretudo diante da preclusão consumativa quanto à produção de provas. 6. Parte do pedido de repetição encontra-se prescrita, pois abrange tributos pagos há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 174 do CTN. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, opta pelo julgamento antecipado da lide e deixa de juntar documentos essenciais. A ausência de prova mínima do exercício de atividade de locação de bens móveis inviabiliza a aplicação da Súmula Vinculante nº 31 do STF. Valores recolhidos indevidamente há mais de cinco anos do ajuizamento da ação estão alcançados pela prescrição quinquenal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 330, I, e 485, IV; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 31; STJ, AgInt no AREsp 1.802.075/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2022, DJe 17/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 0002482-52.2001.8.05.0039, da Comarca de CAMAÇARI, em que figura como Apelante MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA e como Apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora